Tribunal: STF
Processo: Rcl 82807
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000089-49.2019.5.08.0118, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido na ADI 3.395.



    Narra ter o Órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar “reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré”, ao fundamento de que são postuladas verbas trabalhistas por servidor submetido a regime celetista, admitido no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público.



    Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, o vínculo em questão é estatutário desde o advento da Lei n. 8.112/1991, conforme previsão do art. 243 do referido diploma normativo.



    Aduz que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.



    Diz afastada, ainda, a aplicação da art. 243, da Lei n. 8.112/1990, sem observância da cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede a cassação da decisão reclamada e a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito subjacente.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à competência da Justiça Comum nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Na hipótese, o Órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça trabalhista, conforme ementa de julgamento que segue transcrita:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. SERVIÇO PÚBLICO. ADMISSÃO DE EMPREGADO SEM CONCURSO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DA ESTABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 19, CAPUT, DO ADCT. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JULGADOS DA SBDI-1/TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CARACTERIZADA. 1. Por meio da decisão monocrática, foi conhecido e provido o recurso de revista interposto pelo Reclamante, por ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal, para condenar a Reclamada ao recolhimento dos depósitos dos valores do FGTS não realizados durante o contrato de trabalho. 2. Cinge-se a controvérsia em saber se empregado público admitido sem concurso público, há menos de cinco anos da data da promulgação da CF/88, passou a ser estatutário com a instituição do regime jurídico próprio de servidores públicos no âmbito da Administração Pública Federal. 3. A partir do entendimento firmado pelo Excelso STF, no julgamento da ADI nº 1.150-2/RS -- em que declarada a inconstitucionalidade da transposição automática do regime celetista para o estatutário, nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, ou ainda concurso de efetivação (art. 37, II, da CF de 1988 c/c art. 19, caput e § 1º, do ADCT da CF de 1988 --, esta Corte Superior adotou a tese de impossibilidade da conversão automática de regime jurídico em decorrência da edição de norma instituidora. 4. Todavia, o Tribunal Pleno deste TST, uma vez instado a se pronunciar acerca da constitucionalidade do art. 276, caput, da mesma lei gaúcha apreciada na ADI 1.150-2/RS, por meio da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018, (DEJT 18/9/2017), consagrou o entendimento de que os empregados admitidos antes da vigência da Constituição, e desde que detentores da estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT, estão sujeitos à transposição de regime jurídico em decorrência da publicação da lei instituidora. Em outras palavras, não há óbice constitucional para a transmudação de regime dos empregados admitidos antes de 05/10/1983, em face da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, mas a mudança do regime jurídico não resulta no provimento de cargo público efetivo. 5. Registre-se que o fato de o Reclamante ter sido admitido em 09/02/1987 e, portanto, não ser detentor da estabilidade de que trata o artigo 19 do ADCT , faz com que o presente caso não se amolde à hipótese julgada pelo Tribunal Pleno desta Corte. Assim, é inválida a mudança automática de regime celetista para estatutário , não havendo falar em aplicação da diretriz da Súmula 382/TST. Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela parte não são suficientes a alterar tal constatação, resta íntegra a decisão atacada.. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa (R$ 40.000,00), o que perfaz o montante de R$ 2.000,00, a ser revertido em favor do Agravado, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. Agravo não provido, com aplicação de multa.



    O Tribunal Superior do Trabalho considerou tratar-se de vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que competiria à Justiça especializada o julgamento do processo originário. Acrescentou que, no caso, não houve alteração do regime jurídico celetista para estatutário, por não ser hipótese de servidor detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, em 30.6.2020, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demanda versando sobre vínculo de trabalho celetista com o Poder Público, sendo este o caso dos autos. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto que, consoante tese definida no julgamento do ARE 906.491 (Tema 853/RG), “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI n. 3.395 em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    (ARE 906.491 RG, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7.10.2015)



    Nesse contexto, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pelo ato reclamado, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.395, amolda-se à tese fixada no Tema 853/RG.



    Por fim, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente